Tribunal: TCU
Processo: 030.915/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10014/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 030.915/2020-1 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Antonio Erasmo da Silva (CPF XXX.635.837-XX); Arivaldo da Silva Barboza (CPF XXX.062.337-XX); Carlos Autran de Oliveira Amaral (CPF XXX.177.737-XX); Claudia Portinhal Souto (CPF XXX.316.927-XX); Demerval Victor da Silva (CPF XXX.791.607-XX); Francisco Soares de Sales (CPF XXX.854.987-XX); Ozorio Alves de Almeida Junior (CPF XXX.305.647-XX); Roseildo Bezerra Santos (CPF XXX.343.784-XX); Sandro Selmares Oliveira da Silva (CPF XXX.790.394-XX) e Wilson Flavio Franca Leao (CPF XXX.324.157-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8.Determinações/Recomendações/Orientações: não há.